Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS.EFEITO SUSPENSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 678 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão dos atos constritivos sobre os bens litigiosos objeto dos embargos caso provado o domínio ou a posse.
2. No caso, a discussão sobre a natureza dessa ocupação, se posse ou detenção é justamente o que haverá de ser decidido no julgamento dos embargos e após sua instrução com os elementos de convencimento disponibilizado pelos contendedores. Desse modo, o prosseguimento do cumprimento de sentença, acarretaria inevitável perda de objeto dos embargos de terceiro, que se presta justamente à defesa de eventual posse alegada pelo seu autor.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.